Tribunal: TJDFT
Processo: 0703614-08.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MATERIAL E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado no qual o recorrente insurge-se quanto à condenação a ele imposta pela sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, cuja lide envolve responsabilidade por acidente de trânsito - colisão traseira. Argumenta que houve julgamento ultra petita, pois o autor não pediu o ressarcimento de eventuais valores gastos para conserto do veículo, e que houve pretensão de emenda à inicial após a sua citação. No mérito, afirma que o recorrido freou bruscamente sem sinalização; que não possui responsabilidade pelo acidente; e que seria o caso de culpa concorrente, situação na qual deve ocorrer a meação dos prejuízos. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. O recorrido, por sua vez, afirma que a sentença não merece reforma.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido, motivo pelo qual deixo de analisar o pedido de gratuidade de justiça.
III. Inicialmente, cabe esclarecer, à luz do Enunciado FONAJE 157, que pode ser feito aditamento do pedido inicial até a audiência de instrução e julgamento. No caso vertente, conforme se observa, a causa de pedir permaneceu inalterada, sendo que o autor somente inseriu a nota fiscal relativa ao conserto do veículo, pugnando pela restituição da importância, por ocasião da réplica, pois conforme informou, precisava do veículo para trabalhar. Com efeito, não se configura, na espécie, alteração em desacordo com o normativo já citado, tampouco julgamento ultra petita, conquanto a emenda com indicação do valor gasto para conserto do veículo foi apresentada logo depois da realização da audiência de conciliação. Preliminares rejeitadas.
IV. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Como regra, presume-se a culpa do condutor que colide a frente de seu veículo com a traseira de outro, decorrente da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega à frente. Da análise dos autos, percebo que a parte ré/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora/recorrida (Art. 373, inciso II, do CPC), nem requereu a produção de prova capaz de afastar tal presunção.
V. O dano material sofrido pelo autor foi devidamente comprovado nos autos, bem assim a sua relação com o evento danoso, conforme documentos inseridos com a inicial, merecendo destaque a afirmativa do ora recorrente (id 32560578) de que “se tivesse o dinheiro aqui pagava agora”. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.